Tribunal: TJDFT
Processo: 0713800-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CARÊNCIA PARA INTERNAÇÃO. 180 DIAS. ATENDIMENTO DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA NO PRAZO DE CARÊNCIA. EXCEÇÃO LEGAL. LIMITAÇÃO DE ATENDIMENTO PELO PERÍODO DE DOZE HORAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 302/STJ. ASTREINTES. CUSTO DIÁRIO DO TRATAMENTO INDICADO. REDUÇÃO AUTORIZADA. LIMITAÇÃO E PRAZO PARA INÍCIO. SITUAÇÃO EMERGENCIAL E IMPREVISTA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.

1. A carência de 180 dias prevista para internação em contrato de plano de saúde, embora legal, não prevalece em casos excepcionais de atendimento de urgência ou emergência, conforme art. 35-C da Lei no 9.656/98.
2. É abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado – Súmula 302/STJ.

3. Não se justifica a limitação das astreintes ou a prorrogação do prazo para sua incidência se a situação médica do beneficiário é imprevista e emergencial.

4. Recurso parcialmente provido.